Tribunal: TJES
Processo: 5000954-74.2025.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Desobediência; Resistência; Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Data de julgamento: 2025-12-12

Ementa:
Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal.

2- A defesa de George pleiteia absolvição por insuficiência de provas; a de Jefferson alega nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e impossibilidade de condenação baseada apenas em depoimento de testemunha protegida e policial.

3- O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos; o Procurador de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em desacordo com o art. 226 do CPP, enseja nulidade da condenação;
(ii) avaliar se as provas produzidas em juízo são suficientes para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, somente é apto a identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023).

6- Ainda que o reconhecimento não tenha seguido rigorosamente o procedimento legal, a condenação se fundamenta em elementos autônomos e robustos: prisão em flagrante do réu Jefferson na posse da res furtiva, confissão extrajudicial detalhada da prática delitiva, apreensão das roupas e do capacete utilizados na fuga, e depoimentos consistentes das vítimas e policiais colhidos em juízo.

7- A confissão de Jefferson, aliada ao relato das vítimas e às provas materiais, confirma a autoria do crime e demonstra a participação de George, que instigou e auxiliou a execução mediante promessa de vantagem (14 pedras de crack) e fornecimento de informações sobre o local e as vítimas.

8- A negativa de autoria apresentada em juízo é isolada e não encontra respaldo nas provas produzidas, que formam um conjunto harmônico e seguro quanto à materialidade e autoria do crime.

9- A prova oral colhida em juízo confirma que as vítimas reconheceram o réu e que a dinâmica dos fatos se deu conforme narrado na denúncia, sendo desnecessária a anulação do reconhecimento fotográfico diante da prova corroborativa.

10- A fixação de honorários ao defensor dativo é devida, pois comprovada sua atuação na interposição das razões recursais. Nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, nem a tabela da OAB vinculam o Judiciário, que deve fixar o valor conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC, observando proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recursos desprovidos. Honorários fixados de ofício em favor do defensor dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Tese de julgamento
:

1-O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por provas independentes colhidas sob contraditório.

2- A confissão extrajudicial, confirmada por depoimentos e pela apreensão da res furtiva, constitui elemento idôneo para sustentar a condenação.

3- É legítima a fixação de honorários ao defensor dativo pelo tribunal, de forma equitativa e proporcional, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou a decretos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, §2º, V e VII; CPP, art. 226; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023; STJ, HC n. 816.598/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, HC n. 825.996/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 13/2/2025; TJES, Ap. Crim. n. 020170010670, rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021; TJES, Ap. Crim. n. 030210011661, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 9/2/2022; TJES, Ap. Crim. n. 067190010206, rel. Des. Helimar Pinto, j. 16/2/2022.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000954-74.2025.8.08.0037

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEFFERSON DONATO SIMOURA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. VALIDADE QUANDO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. AUTORIA COMPROVADA. CONDENAÇÃO MANTIDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS AO DEFENSOR DATIVO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1- Apelações criminais interpostas contra sentença que condenou os réus pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal.

2- A defesa de George pleiteia absolvição por insuficiência de provas; a de Jefferson alega nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do CPP e impossibilidade de condenação baseada apenas em depoimento de testemunha protegida e policial.

3- O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos; o Procurador de Justiça manifestou-se no mesmo sentido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4- Há duas questões em discussão:
(i) verificar se o reconhecimento fotográfico realizado em sede policial, em desacordo com o art. 226 do CPP, enseja nulidade da condenação;
(ii) avaliar se as provas produzidas em juízo são suficientes para manter a condenação pelos crimes de roubo majorado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5- A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o reconhecimento de pessoa, presencial ou fotográfico, somente é apto a identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa (AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023).

6- Ainda que o reconhecimento não tenha seguido rigorosamente o procedimento legal, a condenação se fundamenta em elementos autônomos e robustos: prisão em flagrante do réu Jefferson na posse da res furtiva, confissão extrajudicial detalhada da prática delitiva, apreensão das roupas e do capacete utilizados na fuga, e depoimentos consistentes das vítimas e policiais colhidos em juízo.

7- A confissão de Jefferson, aliada ao relato das vítimas e às provas materiais, confirma a autoria do crime e demonstra a participação de George, que instigou e auxiliou a execução mediante promessa de vantagem (14 pedras de crack) e fornecimento de informações sobre o local e as vítimas.

8- A negativa de autoria apresentada em juízo é isolada e não encontra respaldo nas provas produzidas, que formam um conjunto harmônico e seguro quanto à materialidade e autoria do crime.

9- A prova oral colhida em juízo confirma que as vítimas reconheceram o réu e que a dinâmica dos fatos se deu conforme narrado na denúncia, sendo desnecessária a anulação do reconhecimento fotográfico diante da prova corroborativa.

10- A fixação de honorários ao defensor dativo é devida, pois comprovada sua atuação na interposição das razões recursais. Nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011, nem a tabela da OAB vinculam o Judiciário, que deve fixar o valor conforme critérios do art. 85, §2º, do CPC, observando proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11- Recursos desprovidos. Honorários fixados de ofício em favor do defensor dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Tese de julgamento
:

1-O reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP não acarreta nulidade quando corroborado por provas independentes colhidas sob contraditório.

2- A confissão extrajudicial, confirmada por depoimentos e pela apreensão da res furtiva, constitui elemento idôneo para sustentar a condenação.

3- É legítima a fixação de honorários ao defensor dativo pelo tribunal, de forma equitativa e proporcional, sem vinculação obrigatória à tabela da OAB ou a decretos estaduais.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CP, art. 157, §2º, V e VII; CPP, art. 226; CPC, art. 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 14/2/2023, DJe 17/2/2023; STJ, HC n. 816.598/PR, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 5/11/2024, DJe 11/11/2024; STJ, HC n. 825.996/RJ, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 4/2/2025, DJEN 13/2/2025; TJES, Ap. Crim. n. 020170010670, rel. Des. Elisabeth Lordes, j. 15/12/2021; TJES, Ap. Crim. n. 030210011661, rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 9/2/2022; TJES, Ap. Crim. n. 067190010206, rel. Des. Helimar Pinto, j. 16/2/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, bem como fixar honorários em favor do advogado dativo no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais), nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JEFFERSON DONATO SIMOURA
e
GEORGE JOZINO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelos crimes do
art. 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal, fixando a pena de Jefferson em à pena de 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, e de George em 06
(seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa de George sustenta a ausência de prova judicial válida para fundamentar a condenação.

O réu Jefferson alega nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP, bem como a impossibilidade de condenação com base no depoimento da testemunha protegida e da autoridade policial.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça CLEBER PONTES DA SILVA (id. 16232772).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 16617541).

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de recursos de apelação criminal interpostos por
JEFFERSON DONATO SIMOURA
e
GEORGE JOZINO DA SILVA
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire/ES, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar os réus pelos crimes do
art. 157, §2º, incisos V e VII, do Código Penal, fixando a pena de Jefferson em 09 (nove) anos, 06 (seis) meses e 09 (nove) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, e de George em 06
(seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Nas razões recursais, a defesa de George sustenta a ausência de prova judicial válida para fundamentar a condenação.

O réu Jefferson alega nulidade do reconhecimento fotográfico por violação ao art. 226 do CPP, bem como a impossibilidade de condenação com base no depoimento da testemunha protegida e da autoridade policial.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos. No mesmo sentido é o parecer do douto Procurador de Justiça CLEBER PONTES DA SILVA (id. 16232772).

Manifestação da Procuradoria do Estado requerendo a fixação dos honorários no valor definido no Decreto Nº 2821-R de 2011, alterado pelo nº 4987 de 2021 (id. 16617541).

De acordo com a denúncia:

“(...) no dia 27 de junho de 2024, por volta das 08h, na localidade de Menino Jesus, distrito deste município e comarca, o primeiro denunciado, com unidade de desígnios e distribuição prévia de tarefas com os demais denunciados, adentrou a residência do SGT RR PMES Neudimar Ferreira e, mediante ameaças proferidas às vítimas Marcia Helena de Almeida e Ana Elisa de Almeida Ferreira, utilizando um canivete, subtraiu diversas joias e semijoiais, bem como dois aparelhos de telefone celular, levando-os para longe do alcance das vítimas. Demonstra que as vítimas Marcia e Ana Elisa ficaram trancadas no banheiro, enquanto o denunciado JEFFERSON revirava a residência. Consigna que o denunciado GEORGE ofereceu 14 (quatorze) pedras de crack ao denunciado JEFFERSON para praticar o roubo e, na véspera do crime, levou JEFFERSON até o distrito de Menino Jesus, mostrando o local exato e informando que havia um cofre com uma arma de fogo, de propriedade do SGT/PMES RR, bem como joias a serem subtraídas. Revela que o denunciado DANIEL, irmão da vítima Marcia, valendo-se da relação familiar, sabia todas as informações dos itens de valor e da arma de fogo, bem como detinha informações quanto ao horário em que Neudimar não estaria na residência, sendo DANIEL o responsável por organizar/idealizar a ação delituosa juntamente com GEORGE (...)”.

Pois bem, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

Em que pese a irresignação da defesa, verifico que o réu Jefferson foi preso em flagrante, tendo ainda confessado o crime e apontado o local onde estava a res furtiva, onde também apreenderam as roupas e o capacete utilizado pelo réu na fuga.

Na esfera policial, as vítimas reconheceram o réu como o autor do crime e confirmaram o depoimento em Juízo.

Ainda que o ato de reconhecimento realizado na esfera policial não tenha observado estritamente a disposição legal do artigo 226 do CPP, a condenação do réu se baseou em outros elementos de provas independentes, mormente pela sua prisão na posse da res furtiva.

Sobre o tema:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO (ART. 157, CAPUT C/C ART. 14, II DO CP). NULIDADE NO RECONHECIMENTO PESSOAL POR INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO DELITO CONFIRMADA POR OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS, INCLUSIVE COM A PRISÃO DO PACIENTE NA POSSE DA RES FURTIVA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente condenado à pena de 6 anos de reclusão, no regime semiberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, §2º I e II do CP).

2. A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal do paciente, realizado em desconformidade com o art. 226 do CPP, além da ausência de provas suficientes para a condenação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há uma questão em discussão: Verificar a nulidade decorrente da alegada inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR

4. No caso, o reconhecimento pessoal do paciente, embora realizado em fase inquisitorial e supostamente em desconformidade com o art. 226 do CPP, foi devidamente corroborado por outras provas produzidas em juízo, incluindo a prisão do paciente na posse da res furtiva.

5. A revisão do mérito das provas é inviável em habeas corpus, que se destina apenas à verificação de flagrantes ilegalidades, e não à reavaliação do conjunto fático-probatório. IV. DISPOSITIVO

6. Habeas corpus não conhecido.<br>

(HC n. 816.598/PR, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 5/11/2024, DJe de 11/11/2024.) GRIFEI.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. FURTO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. CORROBORAÇÃO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO FUNDADA EM CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. VIA DO HABEAS CORPUS INADEQUADA PARA REEXAME DE PROVAS. AUSÊNCIA DE NULIDADE. ORDEM NÃO CONHECIDA. I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de Hallyson Rangel Vieira contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, que manteve condenação à pena de 1 ano, 4 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 12 dias-multa, pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). A defesa alega nulidade do reconhecimento pessoal por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal e requer a absolvição do paciente por ausência de provas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação do paciente é nula em razão da inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP para o reconhecimento pessoal; (ii) avaliar se a via do habeas corpus é adequada para rediscutir a suficiência das provas que fundamentaram a condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não é via processual adequada para reexame de provas ou desconstituição de condenações que dependam de análise aprofundada do acervo probatório, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal reconhece que a inobservância do art. 226 do CPP, por si só, não invalida o reconhecimento pessoal, desde que este seja corroborado por outras provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

5. Conforme a fundamentação empregada pela Corte de origem, a autoria foi confirmada não apenas pelo reconhecimento pessoal, mas também pela palavra da vítima e pelas circunstâncias do flagrante, sendo o réu preso na posse da res furtiva. Estando o reconhecimento pessoal devidamente corroborado pelos demais elementos probatórios acostados aos autos, conclui-se, pela ausência de nulidade.

6. A desconstituição acerca da existência de outras provas aptas a comprovar a autoria do crime demandaria o exame aprofundado do acervo fático-probatório, providência, como é sabido, inadmissível na via estreita do habeas corpus.

IV. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.<br>

(HC n. 825.996/RJ, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025.) GRIFEI.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Prosseguindo, em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto restou ela corroborada pela prova oral coligida, no qual apontam os apelantes como autores do roubo pelo qual foram condenados.

Extrai-se dos autos que, após a ocorrência do crime na residência das vítimas Marcia Helena de Almeida e Ana Elisa de Almeida Ferreira, a polícia tomou conhecimento de que o réu Jefferson havia se evadido em uma motocicleta vermelha e, feitos alguns levantamentos, sendo possível identificar o veículo e realizar sua apreensão no Município de Ibatiba juntamente com a prisão do réu que confessou o crime e informou que os bens subtraídos encontravam-se na residência de sua irmã Geisa.

Diferente do que alega a defesa, consta do inquérito policial as imagens capturadas do réu no momento em que empreendeu fuga utilizando-se de uma motocicleta vermelha, que tinha restrição de furto/roubo, bem como o auto de apreensão e restituição de bens às vítimas.

Como visto, as vítimas reconheceram o réu Jefferson na esfera policial, tendo a vítima Márcia Helena confirmado o reconhecimento em Juízo.

O policial militar Jhonathan Freitas dos Santos também confirmou em Juízo que enviaram uma foto de Jefferson para a vítima Márcia Helena e ela o reconheceu como o autor do crime.

O policial civil Lucas Rodrigues Alves relatou em Juízo que, através de filmagens de câmera de videomonitoramento, conseguiram identificar características da moto e das roupas utilizadas pelo criminoso, aliado às características físicas que a vítima passou. Disse ainda que que foi enviada foto de Jefferson para a vítima que o reconheceu como autor do roubo, bem como que testemunhas informaram que Jefferson teria sido visto na residência de George e que as residências dos dois ficam de 10 a 15 metros de distância uma da outra.

Além disso, o réu Jefferson foi apreendido na posse da res furtiva.

Na esfera policial, o réu Jefferson confessou a prática delitiva narrando com detalhes a dinâmica do crime, aduzindo que o corréu George lhe ofereceu 14 pedras de crack para praticar o roubo, indicando o local do crime, bem como lhe informou que lá residia um policial e que tinha um cofre com uma arma e também joias. Relatou que George afirmou que no dia dos fatos, na parte da manhã, não haveria ninguém na casa. Vejamos:

QUE FURTOU UMA MOTOCICLETA HONDA/BROS DE COR VERMELHA, PLACA GTO3J40; QUE VIU A MOTOCICLETA PARADA NO BAIRRO CASTELO BRANCO EM CARIACICA E FURTOU A MOTOCICLETA PARA IR ATÉ IBATIBA; QUE AO CHEGAR EM IBATIBA FICOU NA RESIDÊNCIA DE SUA AVÓ; QUE NO OUTRO DIA NA PARTE DA MANHÃ FOI ATÉ A CASA DE SUA IRMÃ, GEISA; QUE GEORGE FOI ATÉ A CASA DE SUA IRMÃ QUE FICA MUITO PROXIMO A RESIDENCIA DELE; QUE GEORGE FALOU QUE TINHA UMA "FITA" EM MENINO JESUS, MUNIZ FREIRE-ES; QUE GEORGE OFERECEU 14 PEDRAS DE CRACK PARA O DEPOENTE PARA ROUBAR O LOCAL; QUE GEORGE FOI COM O DEPOENTE ATÉ A LOCALIDADE DE MENINO JESUS E MOSTROU A RESIDÊNCIA PARA O DEPOENTE NA QUARTA FEIRA A NOITE; QUE ANTES DE CHEGAR NA RESIDENCIA, ONDE TEM UM PÉ DE MANGA, VISUALIZARAM A RESIDÊNCIA E GEORGE MOSTROU PARA O DEPOENTE O LOCAL EXATO; QUE GEORGE FALOU PARA O DEPOENTE QUE NAQUELA RESIDÊNCIA MORAVA UM POLICIAL, QUE TINHA UM COFRE COM UMA ARMA; QUE GEORGE FALOU TAMBEM QUE TINHAM JOIAS NO LOCAL; QUE GEORGE FALOU PARA O DEPOENTE PARA IR NA DATA DE HOJE NA PARTE DA MANHÃ, POIS, NÃO HAVERIA NINGUEM NA CASA; QUE NESTA DATA O DEPOENTE SAIU DA RESIDÊNCIA DE SUA IRMÃ, PEGOU AMOTOCICLETA FURTADA E FOI EM DIEREÇÃO A MENINO JESUS, MUNIZ FREIRE-ES; QUE PASSOU PELA ESTRADA DE CHÃO PASSANDO PELA LOCALIDADE DE MATA PAU; QUE AO CHEGAR PROXIMO A RESIDÊNCIA DE NEUDIMAR, DEIXOU A MOTOCICLETA EM UMA RUA POR CIMA DA RESIDÊNCIA E DESCEU A PÉ PRÓXIMO A ALGUNS PÉS DE MANGA; QUE FICOU NO LADO DE BAIXO DA RESIDENCIA VIGIANDO PARA VER SE TINHA ALGUEM PROXIMO; QUE CONSTATADO QUE NÃO HAVIA NINGUEM PROXIMO, PULOU O MURO E ADENTROU NA RESIDÊNCIA; QUE AO ADENTRAR NA RESIDÊNCIA FOI ATÉ A COZINHA E VIZUALIZOU UMA MULHER; QUE FALOU PARA A MULHER QUE ERA UM ASSALTO E QUE ERA PARA ELA FICAR TRANQUILA QUE SÓ QUERIA A SENHA DO COFRE; QUE NO MOMENTO DA ABORDAGEM DA MULHER O DEPOENTE RELATA QUE ESTAVA EM POSSE DE UM CANIVETE DE APROXIMADAMENTE 20 CENTÍMETROS; QUE A MULHER RESPONDEU QUE NÃO SABIA A SENHA DO COFRE E QUE SEU MARIDO ERA POLICIAL E ESTAVA PARA CHEGAR; QUE O DEPOENTE PEGOU DOIS APARELHOS CELULARES E JOIAS; QUE O DEPOENTE PEDIU PARA ELA TIRAR O ANEL DO DEDO, ELA TIROU E ENTREGOU PARA O DEPOENTE; QUE A MULHER PEGOU A FILHA E ENTRARAM PARA O BANHEIRO; QUE DE POSSE DE DOIS CELULARES E JOIAS O DEPONETE SE EVADIU DA RESIDÊNCIA, PEGOU A MOTO E SAIU EM DIREÇÃO A IBATIBA; QUE NO PERCURSO, DEVIDO A ESTAR FUGINDO, CAIU DA MOTOCICLETA NA ESTRADA DE CHÃO; QUE AO CHEGAR EM IBATIBA DEIXOU MOTO PROXIMO AO FORUM E FICOU NA RESIDÊNCIA DE SUA IRMÃ; QUE GEORGE IRIA PEGAR AS COISAS A TARDE; QUE AO VISULIZAR A POLICIA SUBINDO O DEPOENTE RELATA QUE EMPREENDEU FUGA PELOS FUNDOS DA RESIDÊNCIA; QUE O DEPOENTE RELATA QUE TINHA INTENÇÃO DE IR ATÉ ONDE A MOTOCICLETA ESTAVA, PEGA-LA E EMPREENDER FUGA; QUE ANTES DE CHEGAR ONDE A MOTOCICLETA ESTAVA O DEPONTE SOFREU UMA QUEDA CAUSANDO ESCORIAÇÕES LEVES; QUE AVISTOU UM POLICIAL E ENTÃO DEITOU NO CHÃO ONDE FOI CAPTURADO.

Em Juízo, Jefferson negou a prática do crime, o que não é crível diante de todo o acervo probatório produzido em Juízo, merecendo destaque o reconhecimento realizado pela vítima e o fato de estar na posse dos bens subtraídos.

As provas ainda apontam que o corréu Daniel, irmão da vítima Márcia, teria repassado todas as informações do local do crime para George, como a existência de um cofre com arma de fogo e jóias, bem como que o marido de Márcia não estaria em casa no momento do crime.

Consta ainda depoimento da testemunha sigilosa, na esfera policial, no sentido de que Daniel subiu na garupa da motocicleta, a fim de revelar a Jefferson o trajeto e a residência das vítimas. Depoimento que é corroborado pelo depoimento da vítima Neudimar, marido de Márcia, que relatou em Juízo que
“uma vizinha disse que DANIEL estaria por volta das 06 horas da manhã próximo ao portão do depoente com o telefone da sogra do depoente; que por volta das 07 horas DANIEL foi visto na garupa da moto de JEFFERSON, rondando a casa do depoente pelos fundos, do outro lado do rio”.

Insubsistente, portanto, o pedido de absolvição, pelo que mantenho a condenação dos apelantes nos termos em que proferida na sentença condenatória.

Por fim, destaco que,
in casu
, o defensor dativo nomeado na origem apresentou as razões recursais em favor do réu Jefferson, revelando-se assim a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual 2821-R/2011 vinculam o Judiciário, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Nesse sentido:
TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 030210011661, Relator: FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/02/2022, Data da Publicação no Diário: 24/02/2022; TJES, Classe: Apelação Criminal, 067190010206, Relator: HELIMAR PINTO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 16/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022.

Pois bem, vejo que, em sede recursal, e ainda perante a comarca de origem, o defensor dativo apresentou apenas as razões de apelação, razão pela qual, tendo em vista os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, e observando a proporcionalidade, fixo honorários em seu favor na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais).

Pelo exposto,
CONHEÇO dos recursos e NEGO-LHES PROVIMENTO
e de ofício, fixo

honorários em prol do defensor dativo Dr. Mário Sérgio de Araújo Pimentel

pela atuação em grau recursal, na ordem de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

É como voto.